Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE SENTENÇA CITRA PETITA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. IPTU. QUITAÇÃO. REGULARIDADE DO PAGAMENTO PERANTE O ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Distrito Federal) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir para a parte autora a quantia de R$ 24.927,16, bem como para julgar improcedente o pedido em face da segunda parte ré (“Grupo OK Construções”). Em seu recurso o Distrito Federal aduz preliminar de nulidade da sentença face o erro na indicação do polo passivo. Também defende a nulidade pela ausência de análise da prejudicial de prescrição da dívida suscitada pela parte autora, que era o fundamento para subsidiar a pretensão direcionada em face do Distrito Federal. No mérito, alega que a sentença se equivocou ao considerar a necessidade de restituir valor que já teria sido quitado pela segunda parte ré. Isso porque, na verdade, a dívida é objeto de parcelamento efetuado pela segunda parte ré, o que não se confunde com o pagamento da dívida. Ademais, ressalta que “se um determinado contribuinte (autor) voluntariamente paga dívidas fiscais que estavam parceladas a pedido de outro sujeito passivo (Grupo OK), não há como condenar-se o sujeito ativo a restituir indébitos àquele que quitou os débitos parcelados, porquanto, in casu, o pagamento não foi indevido”.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença face o erro na indicação do polo passivo e pela ausência de análise da prejudicial de prescrição.
4. A questão em discussão consiste em apreciar o eventual ressarcimento de pagamentos relativo a débitos de IPTU.
III. Razões de decidir
5. A questão debatida reflete interesse público, de caráter indisponível, de modo que não se configura a preclusão pela juntada apenas em sede recursal do ofício com as informações relativas à demanda.
6. Na inicial a parte autora mencionou como parte “Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Economia”. Assim, apesar da menção àquela Secretaria, constata-se a demanda direcionada em face do Distrito Federal, conforme devidamente cadastro no PJe. Ademais, o próprio Distrito Federal, adequado sujeito passivo, apresentou a regular contestação nos autos. Portanto, e acrescido pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais (informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual) não se constata a alegada nulidade, face a adequada citação daquela parte ré e regular manifestação nos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
7. A parte autora suscitou na inicial a prejudicial de prescrição daqueles tributos objeto de pagamento, enquanto a sentença determinou a condenação do Distrito Federal à devolução da quantia por razões distintas, sem análise daquela prejudicial. No ponto, razão assiste à tese da parte recorrente quanto à ausência de análise da prejudicial. Não obstante, não se trata de nulidade da sentença, mas tão somente de preliminar de sentença citra petita, que deve ser acolhida, mas sem necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, III), bem como porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
8. A hipótese dos autos trata de débitos de IPTU referente aos anos de 1996 a 1999, e que foram objeto de execução fiscal no ano de 2001 (além de diversos parcelamentos no decorrer dos anos). Assim, não há elementos para demonstrar o transcurso do prazo prescricional. Prejudicial de prescrição rejeitada.
9. Alega o autor que adquiriu o apartamento da segunda parte ré no ano de 1998, sendo-lhe entregue em maio de 1999. Aponta que no ano de 2025, quando foi efetuar a venda do bem, foi surpreendido com débitos de IPTU de 1996 a 1999 (decorrente de desmembramento da inscrição anterior, referente a todo o prédio, com repasse das respectivas frações para as unidades). Assim, para concluir a venda do apartamento, efetuou o pagamento daqueles débitos, no valor de R$ 24.927,16.
10. Não obstante a tese da segunda parte ré (“Grupo OK”) de que já efetuou a quitação daquelas dívidas, constata-se que aqueles débitos são objeto de execução fiscal, que está suspensa face o parcelamento da dívida. Contudo, o parcelamento acarreta tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), não se confundindo com as causas de extinção (previstas no artigo 156 do CTN).
11. A parte autora precisava realizar a venda do imóvel, mas que possuía débitos de IPTU anteriores à sua imissão na posse, de modo que necessitou efetuar o pagamento daquelas dívidas. Contudo, não cabe ao Distrito Federal o ressarcimento dos valores, eis que corresponde ao pagamento da regular dívida referente ao imóvel, que ainda não estava quitada. Desse modo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos em face do Distrito Federal.
12. Por outro lado, a alegação da segunda parte ré que os débitos estavam parcelados e, portanto, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque se os débitos estavam disponíveis para a autora realizar o pagamento evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que aquela parte ré pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida. Ademais, a segunda parte ré se beneficiou do pagamento feito pela parte autora, eis que tratava de dívida daquela construtora.
13. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU anteriores à posse pelo adquirente no imóvel é encargo do vendedor (Resp n. 1941932 – SP). Assim, a segunda parte ré (“Grupo OK”) é responsável pela restituição do valor pago pela autora, sob pena de configurar o seu enriquecimento sem causa.
14. No mesmo sentido: Acórdão 2058757, 0726775-20.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; e Acórdão 1987943, 0721044-77.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face do Distrito Federal e para julgar procedente o pedido em face da segunda parte ré (“Grupo OK”) para condená-la a restituir para a parte autora a quantia de R$ 24.927,16 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), com correção monetária a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa legal (Selic – IPCA) a partir da citação. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058757, 0726775-20.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 1987943, 0721044-77.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025.